Tribunal: TJDFT
Processo: 0719574-32.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0719574-32.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO TEIXEIRA NOGUEIRA RECORRIDO: INSTITUTO IMP DE EDUCACAO LTDA D E C I S Ã O O recorrente pugna pela reconsideração do indeferimento da gratuidade de justiça ou, em caso contrário, requer a desistência do recurso inominado. Na hipótese, resta impossibilitada a reconsideração do indeferimento da gratuidade de justiça, mormente porque os elementos dos autos demonstram que a parte possui condições de arcar com as custas, sobretudo pelo valor auferido, superior a R$ 130.000,00. Ademais, as despesas assumidas pelo recorrente também demonstram sua capacidade de arcar com as despesas processuais (ID 72231347). Ante o exposto, homologo a desistência e JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XII do RITRJE deste Tribunal. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito